Tribunal: TJDFT
Processo: 0713249-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE EXAME. RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Foi determinada a produção de prova pericial para averiguar o preenchimento dos requisitos listados, porém a prova restou inviabilizada por desídia da Ré em adiantar a parcela dos honorários periciais que lhe competia. Essa circunstância não pode ser sopesada em desfavor da Autora para afastar a indenização por danos morais, sob alegação de dúvida razoável quanto ao seu direito. Ao contrário, a cobertura do atendimento restou assegurada em sentença não recorrida pela parte prejudicada e ressai, ademais, do preenchimento dos requisitos para excepcionar a taxatividade do rol da ANS, sobretudo porque não havia substituto terapêutico ao passo que o médico assistente assegurou a eficácia do procedimento para o diagnóstico da doença da qual padecia a paciente.
2. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
3. Recurso de apelação conhecido e provido.